Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700578-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento da apelação no 0744970-40.2021.8.07.0001. Após, traslade-se para o presente recurso cópia do acórdão registrado naqueles autos. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora